Tribunal: TJBA
Processo: 8002936-15.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS n.
8002936-15.2023.8.05.0138.1

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADO: JR SERVICOS DE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s):
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GONCALVES, IAGO SOUTO SILVA

EMBARGANTE/EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s):
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES SIMULTÂNEOS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. OMISSÃO.
VÍCIO NÃO CONFIGURADO

AMBOS OS
EMBARGOS CONHECIDOS E
NÃO
ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO
MANTIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes Embargos de Declaração n. 8002936-15.2023.8.05.0138, em que
são
embargante
s
a
JR SERVICOS DE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
e
a
TELEFONICA BRASIL S.A.
e
embargad
s
a a
TELEFONICA BRASIL S.A.

e
a
JR SERVICOS DE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PARCIAL ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça